Tribunal: STF
Processo: RHC 222500
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mateus Radaeli Ortigara contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 773.375/SC em 24.10.2022.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e no § 12 do art. 129 e no art. 329 do Código Penal, às penas de dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano e nove meses de detenção, em regime semiaberto, e novecentos dias-multa (e-doc. 3).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, requerendo a absolvição do acusado pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A Segunda Câmara Criminal, em 15.3.2022, deu parcial provimento ao recurso, para absolver o acusado do crime tipificado no caput do art. 35 da Lei de Drogas e redimensionar a sanção para cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, sete meses de detenção e quinhentos e cinquenta dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARAO MESMO FIM (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06), LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO (ART. 129, § 12º, DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS ACUSADOS. 



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TESE DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. MÃE DE UM DOS APELANTES E NAMORADA DO OUTRO RECORRENTE, QUE FRANQUEARAM A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUAS RESIDÊNCIAS. OUTROSSIM, CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI COM O TEMPO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREFACIALAFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PERPETRAÇÃO DO DELITO PELOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS DANDO CONTA DE QUE OS APELANTES GUARDAVAM, TINHA EM DEPÓSITO, EXPUNHA A VENDA MACONHA E COCAÍNA. APREENSÃO DE MAIS DE 900GR (NOVECENTOS GRAMAS) DE MACONHA, ALGUMAS PORÇÕES DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME, CELULARES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NO TOCANTE AO VÍNCULO SUBJETIVO E ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS PARA O FIM DE COMERCIALIZAR MATERIAL ENTORPECENTE, TEM-SE QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE, HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÕES MANTIDAS PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA O POLICIAL MILITAR (ARTIGOS 329, CAPUT, E 129, § 12º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO EM PRATICAR ATO DE VIOLÊNCIA CONTRA O AGENTE PÚBLICO POR UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE FERIU SERVIDOR ESTATAL AO ARREMEÇAR-LHE A MOTOCICLETA. DOLO EVIDENCIADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A CONDUTA GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. 1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE REFERENTES À QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E QUALIDADE DE DROGA APREENDIDA (ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06), PARA OS DOIS ACUSADOS. 2. NO TOCANTE À CULPABILIDADE, MANTÉM-SE A NEGATIVA DO SEGUNDO RÉU, VEZ QUE PRATICOU NOVOS CRIMES ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. AFASTA-SE, NO ENTANTO, A CULPABILIDADE NEGATIVDA CONTRA PRIMEIRO, SOB PENA DE BIS IN IDEM, PORQUANTO FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. 3. AFASTA-SE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES, JÁ QUE O PERIGO SOCIAL CAUSADO PELA CONDUTA DOS APELANTES É INERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CUJO SUJEITO PASSIVO É A COLETIVIDADE. 4. AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO DELITO, AO SEGUNDO RÉU, JÁ QUE É NATURAL QUE AS DROGAS COMERCIALIZADAS POR TRAFICANTES NÃO PERMANEÇAM À VISTA, NÃO SE CONFIGURANDO O FATO DE ESTAREM ESCONDIDAS CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLE O TIPO PENAL. QUANTO AO PRIMEIRO RÉU MANTÉM-SE A NEGATIVAÇÃO DESTA CIRCUNSTÂNCIA, POIS O FATO DELE ENTREGAR A DROGA ATÉ O CLIENTE, REVELA FACILIDADE E EXPANSÃO DO NEGÓCIO CRIMINOSO. 5. PEDIDO DO PRIMEIRO ACUSADO: APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTAM A CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PENAS FIXADAS SUPERIORES A 4 ANOS. PENAS READEQUADAS NOS TERMOS DAFUNDAMENTAÇÃO.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PELO PRIMEIRO RÉU NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DE EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, DOCUMENTOS ACOSTADOS QUE NÃO INFORMAM OS RENDIMENTOS MENSAIS DO RECORRENTE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 48-50, e-doc. 5).



    4. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário. O recorrente busca a aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.



    Argumenta que as provas colhidas na instrução processual não demonstrariam a dedicação habitual do paciente às atividades criminosas, pois “o autor possuía emprego lícito, era usuário de drogas, e nenhum apetrecho para o comércio de entorpecentes foi encontrado em sua residência, eis que a balança lá encontrada era de propriedade do corréu, e não sua. Importante ainda pontuar, que o dinheiro aprendido em sua residência tem origem lícita (sua rescisão contratual), visto que saiu do emprego em que estava 02 dias antes de ser preso pelos policiais locais. É notório que aquilo que restou apreendido na residência de Gleisson, corréu com incontáveis passagens não pode ser utilizado contra Mateus, eis que a Associação foi corretamente afastada do caso em tela” (fl. 5, e-doc. 25).



    Alega que a venda do entorpecente “de fato ocorria, porém de maneira totalmente eventual, visto que tinha sido a primeira vez que o réu praticou tal conduta. Tendo inclusive admitindo tal fato em sede policial e em juízo. Ora, se a confissão é tão forte, esta deve ser utilizada também para o reconhecimento de que as vendas ocorriam de forma EVENTUAL, e não de forma efetiva como entendeu o STJ e o TJSC” (fl. 6, e-doc. 25). 



    Assevera que “não existem provas que garantam que a conduta ocorreu além desta vez, porém, trata-se de réu confesso e por tais razões deve este sim ser condenado, mas na medida de seus atos. Sendo reconhecida a causa especial prevista no § 4º do art. 33” (fl. 6, e-doc. 25).



    Este o pedido:



    “Nesse sentido, em virtude de estar flagrante a ilegalidade da fundamentação que negou o reconhecimento da ordem, se faz necessária a interposição do presente Recurso Ordinário Constitucional, para fins de concessão da ordem a fim de reconhecer a redutora ao qual faz jus o paciente” (fl. 8, e-doc. 25).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Em 15.3.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação, para absolver o acusado do delito de associação para o tráfico, mas não aplicou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “... Quanto as alterações na dosimetria aplicada aos acusados, peço vênia, e reporto-me novamente aos fundamentos expostos no voto divergente inaugurado pelo Eminente Desembargador Sérgio Rizelo, os quais adoto em complemento às razões de decidir:



    ‘[...] Quanto ao tráfico de drogas, mesmo afastada a associação para o tráfico, tem-se que a variedade e quantidade de drogas encontradas, seja com cada um dos Acusados ou considerada a coautoria, justifica o agravamento da pena-base, como realizado na origem.



    A culpabilidade Gleisson Back dos Anjos deve ser mantida negativa, uma vez que praticou novos crimes enquanto cumpria pena em regime aberto.



    A de Mateus Radaeli Ortigara foi negativada ‘considerando que a fim de assegurar a impunidade e evitar a apreensão do entorpecente transportado em sua cintura, o denunciado atropelou Policial Militar que ordenava a parada do veículo, evidenciando o grau de comprometimento com o propósito criminoso e de indiferença com a integridade dos agentes de segurança’ (Evento 148).



    Esse aumento não deve ser mantido, uma vez que Mateus Radaeli Ortigara foi condenado pela prática dos crimes de resistência e lesão corporal justamente em razão do atropelamento, de modo que o aumento do tráfico de drogas sob esta justificativa caracteriza bis in idem.



    A personalidade de ambos os Apelantes foi considerada desfavorável sob os seguintes termos: 



    A personalidade está relacionada ao perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais. 



    Rogério Greco, citando Ney Moura Teles, esclarece que ‘a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um completo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito’ (Op. Cit.). 



    In casu, o perito subscritor do laudo de dependência toxicológica nº 18398 (evento 84), atestou a periculosidade do agente:



    14 – Pode ser considerado perigoso o periciado, porque a sua personalidade e antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime autorizam a suposição de que venha ou torne a delinquir? - SIM, CASO PROVADO SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS, HAVERÁ PERIGO DITO SOCIAL.



    Comprovado o exercício com o narcotráfico, justificado o recrudescimento da reprimenda (Evento 148). 



    O perigo social causado pela conduta dos Apelantes é inerente ao tráfico de drogas, que é crime contra a incolumidade pública, que tem como sujeito passivo ‘a coletividade (crime vago), pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública’ (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Lei de drogas: aspectos penais e processuais. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 57). 



    Assim, não se justifica a negativação da da personalidade sob esse viés personalidade sob esse viés.



    Por último foram consideradas negativas as circunstâncias do delito, quanto a Gleisson Back dos Anjos ‘diante da expertise adotada com a ocultação de parte do entorpecente dentro do forro do box da cama, indicando que a prática ilícita era rotineira e, visando facilitar a ocultação, montou o ‘esconderijo’’ e, ‘somado a isso’, porque ‘em união de desígnios com o corréu (já que as provas comprovam que os réus conversaram antes de Mateus acelerar a motocicleta), visando assegurar a impunidade e evitar a apreensão do entorpecente transportado, atropelaram Policial Militar que ordenava a parada’. 



    Tais aumentos devem ser afastados, uma vez que é natural que as drogas comercializadas por traficantes não permaneçam à vista, não se configurando o fato de estarem escondidas em circunstância que extrapole o tipo penal e revele maior gravidade da conduta (na verdade, é o contrário, ou seja, a ousadia de permanecer com drogas à vista, que eventualmente justificaria o agravamento).



    Além disso, quanto ao atropelamento, conforme acima consignado, foi fator de condenação por outros dois crimes autônomos, e aqui não pode justificar o acréscimo da pena-base. 



    As circunstâncias do crime consideradas para Mateus Radaeli Ortigara, por sua vez, devem ser mantidas. O fato de ele levar a droga até o cliente, em vez de operar exclusivamente na sua residência, realmente ‘facilita a atração de ‘clientes’ e a expansão do negócio criminoso’ (Evento 148). 



    Diante disso, devem ser mantidas como negativas duas circunstâncias para cada um dos Apelantes, quais sejam, as previstas no art. 42 da Lei 11.343/06 para ambos, a culpabilidade para Gleisson Back dos Anjos e as circunstâncias propriamente ditas para Mateus Radaeli Ortigara.



    Na sentença, o Juiz singular utilizou frações bastante acima do 1/6 comumente considerado como patamar devido por esta Corte de Justiça. Esse critério, embora não absoluto, já que realmente é possível a adoção de fração superior, deve ser afastado somente quando o caso exija e mediante fundamentação concreta. 



    No caso, embora o Sentenciante tenha motivado a possibilidade de que fosse aplicada fração distinta de 1/6, não explicou, suficientemente, no momento de ponderação de cada circunstância, porque assim o fez, e não se vislumbram motivos para que o recrudescimento fuja do usual. 



    A pena-base do crime de tráfico de drogas, então, para cada Acusado, deve ser fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.



    Na segunda fase, a pena de Gleisson Back dos Anjos é aumentada em 1/6 pela reincidência (Evento 85, doc1, autos 0002166-28.2018.8.24.0067, trânsito em julgado dia 20.11.19), e a de Mateus Radaeli Ortigara diminuída no mesmo montante em razão da confissão espontânea já reconhecida na sentença, ficando, respectivamente, em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, e 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa. 



    Inexistentes causas de aumento e diminuição, tais montantes se tornam definitivos.



    Cumpre especificar, quanto à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que Gleisson Back dos Anjos esbarra no requisito da primariedade. Com relação a Mateus Radaeli Ortigara, ainda que tenha sido afastada a associação para o tráfico, a palavra dos Policiais Militares e as circunstâncias do delito (coautoria, quantidade e variedade de drogas, apreensão de balança de precisão e mais de R$ 3.000,00) são suficientes a atestar a dedicação à atividade criminosa, revelando que, embora não fosse conduta estável e permanente, não era eventual. 



    Aliás, em Juízo, Mateus Radaeli Ortigara confessou que ‘vendia para seus conhecidos e também usava’ (mídia do Evento 77), de modo a ficar claro que não era a primeira vez que assim agia. 



    As penas dos crimes de de resistência e lesão corporal pelos quais foi condenado Mateus Radaeli Ortigara também devem ser reajustadas. 



    A culpabilidade foi considerada ‘extremamente elevada’ porque os delitos ‘foram praticado com o fim de assegurar a impunidade e evitar que o entorpecente transportado pelo réu em sua cintura fosse apreendido pelos policiais, evidenciando o grau de comprometimento do réu com o propósito criminoso e, claramente, justificando o recrudescimento da pena-base’ (Evento 148). 



    A vontade do Acusado em não ser flagrado com a droga que transportava foi justamente o que lhe fez resistir à execução de ato legal e causar lesões no Policial Militar, de modo que é inerente aos crimes pelos quais está sendo condenado.



    Segundo a sentença, as circunstâncias ‘extrapolam o convencional, notadamente quando analisado que ao resistir ativamente à abordagem policial o réu acelerou e atropelou o Policial Militar com uma motocicleta, lançando-o na via pública, lesionando-o em diversas partes do corpo’ (Evento 148). 



    Mais uma vez não se justifica o acréscimo, porque se confunde justamente com a razão pela qual Mateus Radaeli Ortigara está sendo condenado. 



    Ademais, o fato de a Vítima ser um Policial Militar no exercício do sua atividade foi considerada para aplicar a causa de aumento do art. 129, § 12, do Código Penal - na fração máxima, diga-se -, e as lesões não foram de grande monta: ‘Escoriações em região lateral da perna direita, antebraço direito; 2. Equimose em região infraocular direita avermelhada medindo 1,0 cm’ (Evento 1, doc9, fl. 52 do APF).



    Por último, as consequências foram negativadas porque os delitos ‘culminaram no encaminhamento do Policial Militar lesionado ao hospital para atendimento e acompanhamento médico, movimentando diversos órgãos para socorro e auxílio na ocorrência’, e porque ‘a gravação da câmera de segurança em que é possível ver a gravíssima colisão da motocicleta, sendo possível constatar, das imagens impressionantes do atropelamento do miliciano, que a motocicleta conduzida por Mateus estava em alta velocidade, só não acarretando em consequência mais gravosas por sorte’ (Evento 148). 



    O fato de as lesões terem necessitado de atendimento médico não é suficiente ao agravamento da pena-base e, se piores consequências não ocorreram ‘por sorte’, fato é que elas não aconteceram e não se prestam ao recrudescimento da pena-base. 



    As penas-base, assim, devem ser fixadas no mínimo legal de 2 meses (resistência) e 3 meses (lesão corporal leve). Esta última, aumentada em 2/3 pela causa de aumento do art. 129, § 12, do Código Penal, torna-se definitiva em 5 meses. 



    O regime inicial de cumprimento das penas, tendo em vista a reincidência de Gleisson Back dos Anjos e as circunstâncias judiciais negativas para ambos, deve ser mantido conforme fixado na sentença.’



    Nesse palmilhar, absolvo os Apelantes da acusação pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, e fixo as penas definitivamente em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 7 (sete) meses de detenção e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa para Mateus Radaeli Ortigara, e em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa para Gleisson Back dos Anjos, mantidas as demais cominações da sentença” (fls. 42-46, e-doc. 5).



    6. As instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela variedade e quantidade de droga apreendida (um tablete com novecentos e seis gramas de maconha, duas porções de cocaína com peso aproximado de um grama e duas porções de maconha com peso aproximado de dez gramas) e pela apreensão de uma balança de precisão e três mil reais em espécie. 



    Para formar o convencimento motivado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...) 2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora